Tribunal: TJMT
Processo: 1035868-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035868-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), ANNA PAULA MUZZI MOULIN - CPF: 027.530.351-99 (AGRAVANTE), FELIPE BEGA CARDOSO TERRA - CPF: 039.014.621-80 (AGRAVADO), JOADIR BUENO PACHECO - CPF: 030.504.038-37 (ADVOGADO), CLAIZA BEGA CARDOSO TERRA - CPF: 010.084.541-09 (ADVOGADO), L. G. M. T. (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. M. T. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - DIVÓRCIO COM PARTILHA, GUARDA COMPARTILHADA E ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PERNOITES DO GENITOR COM OS MENORES – REJEITADO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS – PARCIALMENTE PROVIDO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - A decisão agravada regulamentou a guarda compartilhada dos filhos menores, João Pedro e Luíza, fixando alimentos provisórios em R$ 400,00 e estabelecendo regime de convivência paterna, inclusive com pernoites.

2 – A agravante pleiteou a suspensão da convivência noturna dos filhos com o pai e a majoração dos alimentos para R$ 6.000,00, em razão de alegados traumas e violência doméstica. A relatora deferiu parcialmente a liminar para majorar os alimentos para um salário mínimo.

3- O agravado interpôs Agravo Interno, buscando a revogação da majoração dos alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 – Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos que justifiquem a suspensão da convivência noturna dos menores com o pai; e (ii) verificar a regularidade da decisão monocrática que majorou os alimentos provisórios de R$ 400,00 para um salário mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar situação de risco ou perigo à integridade dos menores afasta a pretensão de suspensão da convivência noturna com o pai, sobretudo diante da inexistência de provas de ameaça direta às crianças.

6 - A existência de medida protetiva concedida em favor da mãe não constitui, por si só, impedimento ao exercício do direito de convivência paterna, devendo prevalecer o princípio do melhor interesse da criança.

7 - A majoração dos alimentos provisórios encontra respaldo no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, devendo ser fixados conforme a necessidade dos menores e a capacidade financeira do alimentante.

8 - A alegação de dificuldades financeiras do agravado, diante das despesas e dívidas apresentadas, não afasta sua obrigação alimentar, especialmente quando evidenciados sinais exteriores de padrão de vida elevado e ausência de comprovação robusta da incapacidade financeira.

9 - A obrigação alimentar fixada em um salário mínimo, distribuída entre os dois menores, mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias dos autos.

10 - A fixação dos alimentos possui caráter provisório, podendo ser revista pelo Juízo a quo em momento oportuno, a partir da análise mais precisa do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Agravo Interno desprovido. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A convivência paterna com os filhos menores somente pode ser restringida quando demonstrado risco concreto à integridade física ou psicológica das crianças.

2 - A existência de medida protetiva concedida em favor da mãe não impede, por si só, a convivência dos filhos com o pai, salvo se comprovada situação de risco aos menores.

3 - A majoração dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, sendo admissível sua revisão diante de novos elementos.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANNA PAULA MUZZI MOULIN
, em virtude de decisão interlocutória proferida na Ação de Divórcio c/c Fixação de Alimento e Partilha no 1050278-42.2024.8.11.0041 da 5a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, movida por
FELIPE BEGA CARDOSO TERRA
em desfavor da ora agravante.

A decisão agravada regulamentou a guarda compartilhada dos menores João Pedro e Luíza, estabelecendo regime de convivência que inclui pernoites com o genitor, e fixou alimentos provisórios em R$ 400,00.

Alega a agravante que a convivência noturna dos menores com o agravado compromete sua rotina e desenvolvimento emocional, tendo em vista os traumas relatados e comprovados por documentos anexados, como laudos médicos e psicológicos.

Argumenta, ainda, que os valores fixados para os alimentos são manifestamente insuficientes, considerando sua incapacidade financeira e o padrão de vida que as crianças mantinham antes da separação dos genitores.

Afirmou que teria sido vítima de violência doméstica, ocasião em que foi deferida medida protetiva.

Requereu, liminarmente, a suspensão da convivência noturna dos menores com o agravado e a revisão dos alimentos provisórios para o valor de R$ 6.000,00.

Recebido os autos
(id. 261909788), a relatora deferiu parcialmente a liminar vindicada, apenas para majorar os alimentos provisórios de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para 01 (um) salário mínimo.

Contrarrazões
(id. 267269294), argumentando que a genitora não comprovou a necessidade da majoração dos alimentos.

Que os pedidos visam obter vantagem financeira e afastar o pai dos filhos caracterizando alienação parental.

Com tais argumentos, requereu o desprovimento do Recurso.

Interposição de
Agravo Interno
(id. 266987292), requerendo a revogação da tutela recursal que majorou os alimentos. Aduzindo que além dos alimentos, é responsável pelo pagamento das mensalidades escolares, e 50% das despesas extraordinárias, o que supostamente totalizam um montante de R$ 2.673,92.

Sustenta que possui despesas operacionais e pessoais de aproximadamente R$ 18.739,49 mensais, e que a majoração dos alimentando comprometerá a sua capacidade contributiva.

Argumenta que a genitora possui capacidade financeira, realiza atividades comerciais, ostenta padrão de vida elevado e não comprovou necessidade extraordinária dos menores que justificasse a majoração dos alimentos de R$ 400,00 para um salário mínimo.

Com tais considerações, requereu o acolhimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática da relatora.

Procuradoria de Justiça
manifestou pelo desprovimento do agravo interno e pelo parcial provimento do agravo de instrumento, mantendo o valor de um salario mínimo deferido pela decisão monocrática da relatora. (id. 275623892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Tendo em vista que a matéria recursal é correlata, passo a analise em conjunto dos recursos.

O cerne recursal tem por objeto a análise do pedido de suspensão do direito de visitação do genitor, bem como a verificação da regularidade da decisão monocrática proferida pela relatora, que majorou os alimentos fixados na origem no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o equivalente a um salário mínimo.

No que tange ao pedido de suspensão da convivência
noturna do genitor com os menores, não há nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar situação de risco ou perigo à integridade dos infantes.

Embora a genitora tenha relatado que o genitor possui várias armas.

Ressalto que a análise do processo da medida protetiva no 1041203-96.2024.8.11.0002 indica que ambos os genitores são adeptos do tiro esportivo e que possuem armas.

Assim, não vejo motivo plausível capaz de ensejar a suspensão da convivência do genitor com as crianças, pois as supostas práticas delitivas foram direcionadas somente a pessoa de sua ex-companheira, não havendo qualquer indicação de risco direto aos menores.

Ainda, saliento que a Lei Maria da Penha não pode ser utilizada como entrave a relação entre o pai e seu filho, tendo em vista que a referida legislação busca, tão somente, prevenir e mitigar as práticas delituosas cometidas contra as mulheres no ambiente doméstico.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS C/C DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - ESTABELECIMENTO DE CONVIVÊNCIA DO GENITOR COM A FILHA - MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA EM FAVOR DA MÃE, QUE NÃO DEVE OBSTAR O DIREITO DE CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A RESTRIÇÃO DA VISITAÇÃO - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - RECURSO PROVIDO.

1. O art. 227, da Constituição Federal, prevê que a regulamentação da convivência familiar seja estabelecida com enfoque na garantia de assegurar o melhor interesse da criança.

2.
A existência de medida protetiva que impede a aproximação dos pais, não deve inibir a convivência entre pai e filho, quando inexistente fundamento que apoie o direito de convivência que consulta o melhor interesse da criança.
(TJMG, RAI 1021247-80.2023.8.13.0000, CÂMARA JUSTIÇA 4.0, RELATOR: FRANCISCO RICARDO SALES COSTA, JULGADO EM 09/02/2024).

Da mesma forma, observo que o registro fotográfico da medida protetiva no 1041203-96.2024.8.11.0002, SUPOSTAMENTE indica que o genitor estaria em outro local no momento da alegada agressão, algo que deverá ser apurado.

Assim, não é prudente deferir efeito modificativo limitando a convivência noturna do genitor com seus filhos.

Quanto ao valor dos alimentos provisórios
, a decisão monocrática da Relatora, que deferiu a tutela recursal majorando os alimentos provisórios para um salário mínimo, encontra amparo no disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, segundo o qual os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante.

Com efeito, o agravado sustenta possuir despesas mensais fixas no valor de
R$ 9.247,13
, além de encargos decorrentes de dívidas bancárias que totalizam
R$ 9.492,36
por mês, resultando, assim, em um custo global mensal de
R$ 18.739,49
, evidenciando um quadro financeiro deficitário.

Entretanto, embora o agravado alegue a impossibilidade de arcar com contribuição superior a
R$ 400,00
para o sustento dos dois filhos, constato, a partir da análise das tabelas de custo juntadas aos autos (id. 267271751), que o recorrido despende mensalmente,
apenas a título de despesas com veículos
, a quantia de
R$ 3.395,43
, circunstância que fragiliza a alegação de incapacidade financeira."

Ademais, não há nos autos elementos concretos que permitam a mensuração precisa dos valores efetivamente auferidos pelo recorrente em sua atividade empresarial.

A alegação de que enfrenta dificuldades financeiras em razão de débitos tributários, encargos empresariais e dívidas, ainda que relevante para a gestão de seu patrimônio, não constitui, por si só, elemento apto a demonstrar a alegada hipossuficiência ou a impossibilidade econômica de cumprir a obrigação alimentar fixada.

A mera existência de passivos elevados não caracteriza, necessariamente, incapacidade financeira para o adimplemento da verba alimentar, especialmente porque tais débitos podem ser consequência de escolhas empresariais ou de determinada gestão financeira, e não, efetivamente, da ausência de recursos suficientes para o cumprimento de suas obrigações pessoais, em especial aquelas relacionadas ao sustento dos filhos menores, que gozam de proteção prioritária nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS C/C GUARDA, ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VISITA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO PELO JUIZ A QUO INSUFICIENTE – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - SINAIS EXTERIORES DE ALTO PADRÃO DE VIDA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – INEXISTÊNCIA DE NORMA QUE PERMITA O RECOLHIMENTO AO FINAL – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA DE OFÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.o, do Código Civil.

Na hipótese, considerando que há indícios da capacidade financeira do Agravado, com sinais exteriores do alto padrão de vida ostentado, e, demonstrado que as necessidades das crianças são superiores à quantia fixada em primeira instância, impõe-se a majoração da verba alimentar
.

(...)

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1010740-22.2020.8.11.0000, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 27/01/2021).

Quanto à alegação de
desproporcionalidade na obrigação alimentar fixada, o genitor argumenta que, além do pagamento da verba alimentar mensal, também é responsável pelo custeio das mensalidades escolares dos filhos, bem como do pagamento de 50% das despesas extraordinárias, o que em seu entender, impossibilita a majoração dos alimentos.

Analisando os autos, (id. 267271751), verifico que o genitor paga efetivamente R$ 1.885,92 a título de mensalidades escolares para os dois filhos.

Dessa forma, levando em conta a decisão monocrática da Relatora que deferiu a tutela recursal, majorando os alimentos de
R$ 400,00
para
UM SALÁRIO MÍNIMO
, temos a seguinte situação:

ALIMENTOS

ESCOLA

L. G. M. T.

759

942,96

J. P. M. T.

759

942,96

Assim, na prática, os alimentos provisórios estão sendo majorados de R$ 200,00 para R$ 759,00 em favor de cada menor, valor que entendo ser plenamente exequível e compatível com a capacidade financeira do genitor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS - MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR - FILHA MENOR - NECESSIDADES PRESUMIDAS - TEORIA DA APARÊNCIA - POSSIBILIDADE - APTIDÃO ECONÔMICA DO GENITOR - ONEROSIDADE NÃO DESMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

-
A fixação da verba alimentar deve atender ao trinômio, necessidade possibilidade proporcionalidade, buscando equilibrar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o do Código Civil - Presentes sinais exteriores de riqueza nos autos, possível é a aplicabilidade da Teoria da Aparência para concluir pela manutenção dos alimentos provisórios arbitrados no decisum agravado.
(TMG, RAI 2047454-65.2024.8.13.0000, RELATOR: IVONE CAMPOS GUILARDUCCI CERQUEIRA, JULGADO EM 25/07/2024).

Por outro lado, conquanto as atribuições da genitora não tenham sido mensuradas, são concretas e de valor econômico mensurável, consistente na prestação de cuidados cotidianos, disponibilização de moradia, vestuário, alimentação, assistência à saúde e lazer, incumbências essas igualmente relevantes e reconhecidas pelo ordenamento jurídico, mitigando a alegada desproporcionalidade da pensão fixada.

Nesse sentido, aponto as fotos de viagens e passeios promovidos pela genitora com os menores, conforme informação prestada pelo próprio genitor em sua defesa. (id. 267271750).

Essas incumbências, embora desprovidas de contraprestação monetária direta, representam contribuição efetiva e imprescindível à subsistência e ao bem-estar dos alimentandos, sendo expressamente reconhecidas pelo ordenamento jurídico como expressão do dever de sustento.

Sobre o tema, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GUARDA UNILATERAL. REGIME DE VISITAS. MANUTENÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO.

(...)

7.
Ainda, não pode ser desconsiderado que a genitora coabitante possui gastos diversos com as necessidades e manutenções corriqueiras do dia a dia, além do que, por essa condição, despende tempo bastante superior ao do pai para a criação e cuidado da criança e, embora isso não possa ser quantificado monetariamente, deve se sopesado no arbitramento da verba alimentar
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO,

5a CÂMARA CÍVEL, RAC 0270216-20.2019.8.09.0164, RELATORA: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, JULGADO EM 25/01/2021)

Por fim, destaco que, em razão do caráter provisório dos alimentos, o valor arbitrado poderá ser revisto, a qualquer tempo pelo Juízo a quo, com o surgimento de elementos elucidativos do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade existente entre os alimentandos e o alimentante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, interposto por FELIPE BEGA CARDOSO TERRA, mantendo incólume a decisão monocrática, bem como
DOU PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por ANNA PAULA MUZZI MOULIN, apenas para majorar os alimentos provisórios de R$ 400,00 para um salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025